Tribunal: TJES
Processo: 5022036-75.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022036-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR MENDES MACHADO
RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5022036-75.2022.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JUNIOR MENDES MACHADO

RECORRIDA:
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, ATACADAO MARAY MOVEIS E ELETROS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. DESCRIÇÃO EM ANÚNCIO NÃO CONDIZENTE COM O PRODUTO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o requerente que no dia 29.05.2022 realizou, através do site da 1ª Ré (Madeira Madeira), a compra de um guarda-roupa de solteiro da marca Amore, na cor branca, com 3 portas e 2 gavetas, no valor de R$ 461, que foi vendido e entregue pela 2ª Ré (Atacadão Maray Moveis e Eletro). Ocorre que, apesar de o Requerente ter efetuado a compra de um guarda-roupa de solteiro, o produto recebido foi um guarda-roupa infantil, motivo. Nestes termos, pleiteia a condenação solidária das Rés em indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, de modo que a o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em verificar a falha na prestação de serviço das Recorridas e (ii) verificar a existência de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, foi entregue produto diverso do adquirido junto as Recorridas, conforme restou provado em análise aos documentos acostado aos autos, em especial aos ids.
17458990
,
17458992
,
17458994
,
17458998
,
17459002
,
17459263
e
17459266
.

5. No caso em questão, está diante de uma relação consumerista, visto que
as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus de prova, por f
orça do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Diz o artigo 30 do CDC: “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”, vale dizer, então, que a oferta vincula o fornecedor, devendo cumprir o contrato nos termos da proposta. Sendo que, na recusa do cumprimento da oferta, poderá o consumidor: (i
) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; (ii) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou (iii) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
(Artigo 35 do CDC).

7. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que toda propaganda deve ser clara e objetiva quanto a seus termos, sendo vedada a propaganda enganosa, de modo que, qualquer condição não informada no momento da oferta, caracteriza propaganda enganosa por omissão ao deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, §3° do CDC). Assim, sempre que o anúncio for capaz de induzir o consumidor a erro, será considerada enganosa qualquer modalidade de informação de caráter publicitário, integral ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

8. Nesta esteira de ideia, nota-se que a descrição do produto da forma como veiculado pelo Ré, é capaz de induzir o consumidor a erro, tal como ocorreu no caso em voga, r
estando evidente que a conduta das Requeridas preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil.

9. Diante do exposto, merece reforma a r. sentença para que seja acolhido o pedido de condenação das ré a restituição do valor pago pelo produto de R$ 461,55 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) à título de indenização por danos materiais, bem como autorizo o recolhimento do produto viciado junto a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de perdimento do bem.

10. No que se refere aos danos morais, não se olvide que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da entrega do produto divergente ao anunciado na plataforma das Rés, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido, para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, sem qualquer êxito. Por tudo isso, tenho que merece o Recorrente a adequada compensação à título de indenização por dano moral, pois os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, pois as Requeridas poderiam ter facilmente resolvido o problema de forma administrativa, tendo em vista que o autor entrou em contato diversas vezes, não tendo sido solucionado o fato pelas Requeridas, demorando para a resolução do litígio, afetando diretamente a esfera moral da requerente.

IV. DISPOSITIVO

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente, para condenar as Recorridas em danos materiais no importe
R$ 461,55 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso e juros a partir da citação, bem como autorizo o recolhimento do produto viciado junto a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de perdimento do bem. Condena-se, também, ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)